Tribunal: TJES
Processo: 5005672-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005672-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: MARIA DAS DORES DE QUEIROZ
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005672-70.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: MARIA DAS DORES DE QUEIROZ

Advogados do(a) AGRAVANTE: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A, EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO TORRES VASCONCELOS - ES19571-A, JOICE MONTEIRO DA SILVA - ES31039

RELATÓRIO

O
BANCO FICSA S/A

interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Santa Teresa (Id nº 9074134 do processo originário), nos autos da “ação declaratória de inexistência de débitos” movida em seu desfavor por
MARIA DAS DORES DE QUEIROZ
,

que deferiu o pedido antecipatório formulado na inicial para “determinar que os requeridos cessem com as novas cobranças em face da requerente referente ao contrato nº. 010014014842, sob pena de multa diária pelo descumprimento de R$500,00 (quinhentos reais) limitado a R$10.000,00 (dez mil reais)”.

Em suas razões recursais (evento nº 1736676), o banco agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“a inicial não demonstra o grave risco de dano à parte agravada ou ao resultado útil do processo que ensejaria a imposição da medida agravada, ao contrário a decisão apenas traz onerosidade excessiva ao Agravante, vez que disposta em desconformidade com a natureza do contrato” (fl. 04);

(ii)
“mesmo adotando máxima diligência e celeridade nas medidas que lhe competiam, existe a possibilidade de não ter havido tempo hábil para a exclusão dos descontos já no mês subsequente à solicitação, por motivos que exorbitam sua ingerência” (fl. 04); e que
(iii)
deve ser excluída a multa cominatória arbitrada, ou subsidiariamente, reduzida.

Decisão proferida no evento nº 1744861, em que foi deferido o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte agravante.

Contrarrazões ofertadas pela parte agravada no evento nº 1891879, pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

1
CPC., Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o
BANCO FICSA S/A

interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Santa Teresa (Id nº 9074134 do processo originário), nos autos da “ação declaratória de inexistência de débitos” movida em seu desfavor por
MARIA DAS DORES DE QUEIROZ
,

que deferiu o pedido antecipatório formulado na inicial para “determinar que os requeridos cessem com as novas cobranças em face da requerente referente ao contrato nº. 010014014842, sob pena de multa diária pelo descumprimento de R$500,00 (quinhentos reais) limitado a R$10.000,00 (dez mil reais)”.

Em suas razões recursais (evento nº 1736676), o banco agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“a inicial não demonstra o grave risco de dano à parte agravada ou ao resultado útil do processo que ensejaria a imposição da medida agravada, ao contrário a decisão apenas traz onerosidade excessiva ao Agravante, vez que disposta em desconformidade com a natureza do contrato” (fl. 04);

(ii)
“mesmo adotando máxima diligência e celeridade nas medidas que lhe competiam, existe a possibilidade de não ter havido tempo hábil para a exclusão dos descontos já no mês subsequente à solicitação, por motivos que exorbitam sua ingerência” (fl. 04); e que
(iii)
deve ser excluída a multa cominatória arbitrada, ou subsidiariamente, reduzida.

Em que pesem as alegações iniciais no sentido do desconhecimento do conteúdo contratual que gerou as cobranças ora impugnadas, observa-se, no Id 9703559, a subscrição pela autora de cédula de crédito bancário, no valor de R$3.621,73 (três mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e três centavos), para pagamento, por desconto direto em seu benefício, em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$90,00 (noventa reais).

Está registrado no aludido contrato que o crédito foi liberado na conta-corrente nº 2884806-7, da agência nº 0188-0, do BANESTES S/A, que se localiza no município de São Roque do Canaã, localidade próxima da residência declinada pela autora, ora agravada, na zona rural na referida municipalidade.

Releva notar que a identificação da titularidade da referida conta-corrente, elemento probatório de fácil produção porém que até agora permanece obscuro, contribuiria sobremaneira para a elucidação da questão.

Verifica-se, ademais, que, não obstante a alegação de falsidade lançada pela agravada em sede de contrarrazões, a assinatura aposta no referido instrumento contratual é semelhante àquelas encontradas nos documentos pessoais da autora (Id 8909702 do processo originário) e no instrumento procuratório (Id 8909698 do processo originário), o que indica, em um exame compatível com este momento processual, a ausência de fraude na contratação.

Lado outro, não se identifica no caderno processual indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Nesse sentido se orienta a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C. C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO AJUSTE E RECEBIMENTO DOS RESPECTIVOS VALORES. CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ. DANOS MATERIAL E MORAL INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Impõe-se a manutenção da sentença, pois os elementos dos autos evidenciam que autor firmou o contrato de empréstimo consignado e dele se beneficiou, elidindo a alegação de fraude na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste a responsabilidade da parte autora por seu pagamento. Recurso conhecido e não provido. (TJMS; AC 0802229-30.2019.8.12.0031; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Raslan; DJMS 01/04/2022; Pág. 55)

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA FEITA EM FAVOR DO AUTOR. ASSINATURA DO CONTRATO IDÊNTICA A DO DEMANDANTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PRECEDENTES DA 5ª CÂMARA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Este caso versa sobre empréstimo consignado tido por fraudulento (empréstimo consignado no valor de R$ 5.601,88. Cinco mil, seiscentos e um reais e oitenta e oito centavos. A ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 182,70) em decorrência do qual o autor vem sofrendo descontos mensais em seus proventos de aposentadoria recebidos do INSS. 2. O autor alegou que não realizou o referido empréstimo, nem tampouco autorizou que terceiros o fizessem a justificar os descontos efetuados em seus proventos. Disse também que a quantia contratada nunca foi creditada em sua conta corrente (fls. 3). Edição nº 62/2022 Recife. PE, sexta-feira, 1 de abril de 2022 145 3. Em sua defesa, o banco demandado disse que o contrato objeto da lide foi regularmente contratado pela parte autora, tanto assim que o valor do empréstimo foi creditado na conta corrente do demandante. 4. As provas trazidas pelo banco/réu apontam para o fato de que o contrato de empréstimo bancário foi sim realizado pelo autor. A uma, porque a assinatura aposta no instrumento contratual (fls. 142/145) é bastante semelhante as do autor; a duas, porque o réu juntou documento comprobatório da transferência bancária do crédito objeto da contratação (fls. 150). 5. Conquanto o demandante tenha dito em réplica (fls. 153/155) que a assinatura aposta no contrato trazido aos autos não confere com a existente em seus documentos pessoais, o mesmo não nega que o valor do empréstimo tenha sido creditado em sua conta. Apenas diz que esse depósito, feito sem seu consentimento, não tem o condão de legitimar a contratação. 6. Contudo, a circunstância de o demandante não ter solicitado o imediato estorno dos valores depositados em sua conta corrente indica que houve aceitação tácita do contrato (ainda mais porque passou anos sem questionar nada), razão pela qual não há motivos para requerer em juízo a nulidade do contrato, sob pena de enriquecimento ilícito. 7. Portanto, a contratação do empréstimo foi feita pelo autor, não havendo que se falar em desconstituição do negócio jurídico, tampouco em restituição de indébito e indenização por danos morais. 8. Apelo do réu provido. Sentença reformada. Decisão unânime. (TJPE; Rec. 0000118-43.2017.8.17.1420; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Jovaldo Nunes Gomes; Julg. 09/03/2022; DJEPE 01/04/2022)

Desse modo, ao que tudo indica, o produto questionado pela autora foi contratado e utilizado de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida pela mesma à instituição bancária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão de primeiro grau no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial do processo de referência.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APARENTE AUSÊNCIA DE FRAUDE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em que pesem as alegações iniciais no sentido do desconhecimento do conteúdo contratual que gerou as cobranças ora impugnadas, observa-se a subscrição pela autora de cédula de crédito bancário, no valor de R$3.621,73 (três mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e três centavos), para pagamento, por desconto direto em seu benefício, em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$90,00 (noventa reais).

2.
Está registrado no aludido contrato que o crédito foi liberado na conta-corrente nº 2884806-7, da agência nº 0188-0, do BANESTES S/A, que se localiza no município de São Roque do Canaã, localidade próxima da residência declinada pela autora, ora agravada, na zona rural na referida municipalidade.

3.
Não obstante a alegação de falsidade lançada pela agravada em sede de contrarrazões, a assinatura aposta no referido instrumento contratual é semelhante àquelas encontradas nos documentos pessoais da autora (Id 8909702 do processo originário) e no instrumento procuratório (Id 8909698 do processo originário), o que indica, em um exame compatível com este momento processual, a ausência de fraude na contratação.

4
.
Não se identifica no caderno processual indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

5
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.